Tribunal: TJES
Processo: 0001164-48.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001164-48.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA SOARES ROZA DE FRANCA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0001164-48.2018.8.08.0041

RECORRENTE: FLAVIA SOARES ROZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de FGTS decorrente de sucessivas contratações temporárias firmadas com o Município de Presidente Kennedy. A recorrente exerceu a função de professora por período superior a 36 meses (aproximadamente 40 meses), entre os anos de 2015 e 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a prorrogação sucessiva de contratos temporários por período superior a 3 anos (36 meses) desnatura a excepcionalidade do interesse público, acarretando a nulidade da contratação e gerando o direito ao recebimento de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal exige transitoriedade e excepcional interesse público, sendo nulas as renovações sucessivas que visam atender necessidade permanente da Administração sem o devido concurso público.

Conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 191) e pelo TJES (Enunciado nº 22), a nulidade da contratação temporária por ausência de concurso público ou extrapolação de prazo razoável não afasta o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

No caso concreto, o tempo de serviço prestado de forma sucessiva (40 meses) extrapola o parâmetro de 3 anos adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça como limite da razoabilidade, configurando a nulidade do vínculo.

Não se aplica a prescrição ao caso, uma vez que a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal em relação às parcelas pleiteadas (Tema 608 do STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, declarar a nulidade dos contratos e condenar o Município ao pagamento do FGTS relativo ao período de 31/01/2016 a 31/12/2017, com juros e correção monetária na forma da lei.

Tese de julgamento:
"É devido o depósito de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na conta do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público ou por extrapolar o limite temporal da excepcionalidade e transitoriedade."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II e IX;

Lei nº 8.036/1990, art. 19-A;

Lei nº 9.494/1997, art. 1-F.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 596.478 (Tema 191), Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13.06.2012;

STF, ARE nº 709.212 (Tema 608), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014;

TJES, Enunciado nº 22;

TJES, IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.04.2019.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
FLAVIA SOARES ROZA
interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de
MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
, a qual julgou improcedente os pedidos autorais.

Em sede recursal (ID 16264396 – cópia do processo físico, fls. 75 a 85), a recorrente pleiteia a reforma da sentença com a procedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões no ID 16264398

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido do benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 17148070).

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de vício nas contratações temporárias para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Como se sabe, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda, que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por período de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO ¿ INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO ¿ RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 -
Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte
. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018). [Grifo nosso].

Nesta senda, a contratação temporária em desconformidade com os ditames constitucionais é ato nitidamente nulo. Contudo, quando efetivamente prestados os serviços, tal nulidade não obsta o reconhecimento do direito do servidor ao depósito do FGTS, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do Enunciado nº 22 do TJES.

Este tem sido o posicionamento uniforme do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o incidente de uniformização de jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, ensejando inclusive a edição do Enunciado nº 22:
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

No caso concreto, infere-se que as prorrogações sucessivas descaracterizaram o caráter temporário. A parte autora laborou no cargo de professora por mais de 3 anos (totalizando aproximadamente 40 meses), conforme os períodos: 02/02/2015 a 23/12/2016 e 21/02/2017 a 30/07/2018, conforme extrai-se da inicial, da defesa e documentos colacionados com a inicial (ID 16264396 – cópia do processo físico, fls. 20, 23 a 25 e 61).

Embora tenha havido uma breve interrupção entre os contratos, a continuidade do exercício da função pública para atender necessidade perene do Município configura a sucessividade que atrai a nulidade. O tempo total de serviço extrapola os 36 meses, parâmetro este considerado razoável pela jurisprudência deste Tribunal. Colaciono julgado:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS
. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019) 4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020). [Grifo nosso].

Concluo, assim, pela procedência do pedido inicial, considerando que a autora laborou por 40 meses, extrapolando o limite estabelecido como base pela jurisprudência.

Concluo, assim, pela procedência do pedido inicial, considerando que a autora laborou por tempo superior ao limite estabelecido como base pela jurisprudência, restando configurada a nulidade da contratação por ausência de concurso público.

Quanto à prescrição, por ter sido a ação ajuizada em 30/07/2018, não há que se falar em prescrição no presente caso, uma vez que o pedido de condenação ao pagamento do FGTS compreende o período de 31/01/2016 a 31/12/2017 (conforme petição inicial, fl. 12), estando, portanto, integralmente dentro do prazo quinquenal (Tema 608 do STF).

Portanto, voto pela reforma integral da sentença. Diante dessas considerações, o requerido deve pagar à parte autora os valores correspondentes ao FGTS do período de 31/01/2016 a 31/12/2017, devidamente atualizados, conforme os parâmetros de liquidação a serem fixados adiante.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada.
DECLARO
nulos os contratos firmados entre a requerente e o requerido, contratos objetos dessa lide,
CONDENO
o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS à parte requerente, a incidir sobre a remuneração auferida no período compreendido entre 31/01/2016 a 31/12/2017,
com incidência de correção monetária pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores, e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1B-F, da Lei ng. 9.494/1997', sendo que a partir de 9.12.2021, os valores serão atualizados exclusivamente pela SELIC, que engloba juros e correção monetária. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)